Tribunal: STF
Processo: RE 1553957
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUCESSIVO DE DEMOLIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM UMA DAS TESES. CONHECIMENTO EM PARTE. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIRADA DA ESTAÇÃO DE RÁDIO - BASE FACE A VIOLAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.974/09. IMPEDIMENTO PARA A INSTALAÇÃO EM DISTÂNCIA INFERIOR A 500 METROS DE OUTRA ERB. NORMA REVOGADA, TODAVIA MANTIDA, EM LEI POSTERIOR 6.353/2011, A RESTRIÇÃO QUANTO AO DISTANCIAMENTO. IRREGULARIDADE QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (doc. 171, p. 1)

A recorrente, fundada no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 22, IV, e 102, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que é inconstitucional a legislação local reguladora da “instalação das infraestruturas de suporte para estações de telecomunicações, justamente por invadir a competência privativa da União Federal para legislar sobre telecomunicações” (doc. 178, p. 5).

Em razão do julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para cumprimento do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas recusou-se a se retratar e admitiu o recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

O recurso merece acolhida.

Isso porque o acórdão impugnado está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual são inconstitucionais as leis locais que, a pretexto de proteger a saúde e promover o ordenamento territorial, estabelecem condições para a instalação de torres de telecomunicações, por adentrar à esfera de competência privativa da União, conforme o artigo 22, IV, da Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Rosa Weber, Presidente, cuja ementa segue transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO (DJe 5/7/2023).

Com essa compreensão, destaco ainda os seguintes precedentes do Plenário desta Suprema Corte:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente (ADI 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/6/2020 — grifei).

Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006 (ADI 7.321/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/8/2023 — grifei).

Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 7.972/2021 E DECRETO 39.370/2022 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP. PROCEDIMENTO E RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPONENTES DAS ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO – ETR. LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA. 1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações – ABRINTEL, tendo em vista a relativa assimetria na distribuição da atividade que desenvolve e a expressividade da requerente para o segmento como um todo, o que demonstra a sua abrangência nacional. Precedentes. 2. A inexistência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional, em razão da qual se mostra atendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), viabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 4. São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.972/2021 e do Decreto 39.370/2022 do Município de Guarulhos/SP (ADPF 1.063/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2/2/2024 — grifei).

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DE PERNAMBUCO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTAÇÕES RADIO BASE (ERBS) E OUTRAS INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. I - O CASO DOS AUTOS 1. Impugnam-se normas editadas pelo Estado de Pernambuco que submetem a instalação e a operação de infraestruturas e serviços de telecomunicações às regras de licenciamento ambiental estadual. II - A QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Busca-se saber se o Estado de Pernambuco teria competência legislativa para dispor sobre o processo de licenciamento ambiental envolvendo instalações e serviços de telecomunicações. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Acha-se consolidado nesta Corte o entendimento quanto à exclusividade da competência normativa titularizada pela União em matéria de regulamentação e de fiscalização dos serviços de telecomunicações, inclusive em matéria de licenciamento ambiental (Tema nº 1235/RG). 4. A jurisprudência plenária tem acentuado que a competência legislativa dos Estados e Municípios envolvendo proteção ambiental, promoção da saúde e regulamentação do uso e ocupação do solo não legitima a intervenção em aspectos normativos diretamente relacionados à prestação dos serviços de telecomunicações. Precedentes . IV - DISPOSITIVO 5. Ação direta julgada procedente (ADI 7.840/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/5/2026 — grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.235 da Repercussão Geral e nos precedentes referidos, e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. 

Inverto os ônus da sucumbência.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator